Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731713-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a intimação da agravada-ré foi dispensada, pois o MM. Juiz ainda não recebeu a petição inicial. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora